Tribunal: STF
Processo: MS 37323
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Ato coator imputado ao Presidente da Câmara dos Deputados. Isenção de imposto de renda em face de doença especificada em lei. Pedido de desistência. Possibilidade. Precedente julgado em repercussão geral (RE 669.367/RJ). Homologação (art. 21, VIII, do RISTF). 
    Vistos etc. 
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Costa Ribeiro contra ato imputado ao Presidente da Câmara dos Deputados. Nos termos da inicial, houve negativa de concessão de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, inobstante demonstrado que o impetrante sofre de doença especificada em lei (carcinoma basocelular – câncer de pele). 
    Nesta data, ainda antes do exame do pedido de liminar, o impetrante requereu desistência da impetração. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    No julgamento do RE 669.367/RJ, o Pleno do Supremo Tribunal Federal reiterou jurisprudência no sentido de que a desistência do mandado de segurança é cabível, a qualquer tempo. 
    Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da ação.
    Publique-se e arquive-se, independentemente do decurso do prazo recursal. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora